Tribunal: TJMT
Processo: 1011849-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Vistos, etc.
I. Encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta E. Turma Recursal, para manifestação.
II. Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa
Juíza de Direito – Relatora